Tribunal: TJBA
Processo: 8019391-60.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação nº 8019391-60.2021.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Apelante: Raul Sócrates Barbosa Gusmão Defensor Público: Dr. Matheus Silva Bastos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Graziella Junqueira Pereira Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, E ART. 110, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Raul Sócrates Barbosa Gusmão, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ID 99305956): “[...] Constam dos autos do Inquérito Policial incluso que no dia 14/06/2021, por volta das 13 horas, na Rua Avenida Gonçalves Ledo, Bar do Dias, Bairro Bela Vista, nesta comarca, o denunciado Raul Socrates Barbosa Gusmão portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre nominal .380 (ponto trezentos e oitenta), marca Taurus, n.º de serie 605231, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra o procedimento informativo que no mencionado dia, uma guarnição da Polícia Militar, conduzida pelo CB/PM Clerisvaldo Macedo dos Santos, recebeu informação que dois indivíduos trafegavam armados na Rua Jacarandá, Bairro Bela Vista. Chegando ao local, os suspeitos estavam no Bar Dias, e foram identificados como Raul Sócrates Barbosa Gusmão e Gabriel da Conceição Menezes. Durante abordagem nada foi encontrado com os mesmos, entretanto o SGT/PM Seybert, que estava no bar, entregou a guarnição o revólver que teria tomado no denunciado Raul. Apurou-se que que o SGT/PM Seibert estava no referido bar, quando avistou o denunciado entrar no bar e pedir para a proprietária do estabelecimento guardar uma bolsa. Logo depois, o denunciado pediu a bolsa novamente, dizendo: ‘você pegou meu revólver?’ Consta que o denunciado sacou o revólver e foi em direção a uma pessoa que estava no bar, momento que o policial pediu para abaixar a arma. O SGT/PM Seybert tomou a arma da mão de Raul e percebeu que a arma estava sem munição. Sendo que guardou a arma até a chegada da viatura. O denunciado, em termo de interrogatório, preferiu manter-se em silencio. Portanto, encontra-se comprovada a autoria delitiva através do depoimento das testemunhas constantes nos autos. A materialidade está demonstrada através do auto de exibição e apreensão, à fl. 10, e laudo de exame pericial acostado à fl. 27. Sendo assim, por ter o denunciado violado a norma constante no artigo 14 da Lei 10.826/03, [...].”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, em cujas razões (ID 99306442) requereu, preliminarmente, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mérito, pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando, alternativamente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento no art. 386, inciso III, do mesmo diploma legal, ante o fato de a arma de fogo estar desmuniciada. IV – Merece acolhimento o pedido formulado pela Defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. V – É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do jus puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. VI – In casu, o Apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, tendo-lhe sido imposta a pena privativa de liberdade total de 02 (dois) anos de reclusão, cumprindo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula nº 146/STF e art. 110, § 1º, do Código Penal). VII – Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos. Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (11/11/2021, ID 99305962) e a publicação da sentença condenatória (12/01/2026, ID 99306435) – último marco interruptivo –, forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade do Recorrente, ante a perda do direito de punir do Estado, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. VIII – Insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto aventado pelo Recorrente. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento do apelo interposto para que seja declarada extinta a punibilidade em relação ao acusado, sendo o recurso parcialmente provido (ID 100853925). X – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019391-60.2021.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Raul Sócrates Barbosa Gusmão, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.